Tribunal: TJMT
Processo: 1016693-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016693-59.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Alteração do coeficiente de cálculo do benefício]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), ANTONIO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 346.887.301-87 (IMPETRANTE), ARIOVALDO DOMINGOS VICENTE - CPF: 569.676.321-91 (IMPETRANTE), BENEDITO ALVES DA SILVA - CPF: 079.314.501-59 (IMPETRANTE), CESAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 474.847.801-20 (IMPETRANTE), VANDER VALTER GOMES DA SILVA - CPF: 441.897.021-53 (IMPETRANTE), JOEMIR PIRES DE MIRANDA - CPF: 362.754.411-00 (IMPETRANTE), JOSE MARIA TENORIO DE MELO - CPF: 651.977.124-49 (IMPETRANTE), JURACI DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 145.206.481-49 (IMPETRANTE), MARIDILZA OPENA DE AGUIAR - CPF: 458.353.811-15 (IMPETRANTE), HELIO APARECIDO DA SILVA MORAES - CPF: 314.040.141-87 (IMPETRANTE), MILTON DA SILVA SCHMITZ - CPF: 353.714.801-10 (IMPETRANTE), MARIA TELMA ROCHA TEIXEIRA - CPF: 161.752.201-53 (IMPETRANTE), JOAO REUS BIASI registrado(a) civilmente como JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. A 3a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) NÃO PROFERIU VOTO.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ATO COATOR IMPUTADO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – PARTE ILEGÍTIMA – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Nos termos do artigo 6.o, §3.o, da Lei n.o 12.016/2009, a autoridade coatora é o agente da administração pública que tenha praticado o ato impugnado ou do qual emane a ordem para a sua prática.

2. Na hipótese, a parte impetrante indicou como autoridade coatora o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão que não possui competência para a prática dos atos tidos como ilegais.

3. Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam,
o Tribunal de Justiça deixa de ser competente para o julgamento do feito, razão pela qual se impõe a extinção do feito, sem julgamento de mérito.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
I
NAUDITA ALTERA PARTES
”
,
impetrado
ANTONIO SOUZA DOS SANTOS, ARIOVALDO DOMINGOS VICENTE, BENEDITO ALVES DA SILVA, CESAR FERREIRA DA SILVA, VANDER VALTER GOMES DA SILVA, JOEMIR PIRES DE MIRANDA, JOSE MARIA TENORIO DE MELO, JURACI DE OLIVEIRA SANTOS, MARIDILZA OPENA DE AGUIAR, HELIO APARECIDO DA SILVA MORAES, MILTON DA SILVA SCHMITZ, e MARIA TELMA ROCHA TEIXEIRA, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO.

A parte impetrante circunstancia que,
“(...) os Impetrantes são Policiais Militares e pensionistas do Estado de Mato Grosso, sendo, portanto, inseridos como servidores do Poder Executivo Estadual”
.

Sustenta, em resumo, que
“(...) é incontestável que a contribuição previdenciária incidirá somente sobre a parcela dos proventos e das pensões, que exceda o limite máximo posto para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, de que trata o artigo 40 e seu § 18 e artigo 201 da Constituição da República Federativa, para todos os servidores inativos e pensionistas, sem qualquer distinção”.

Nesse sentido, acrescenta, ainda, que,
“(...)
é incontroversa a ilegalidade do ato questionado, isto porque a Emenda Constitucional no 103/2019 e as Leis Complementares no 202/2004 e 712/2022, determinam que a cobrança de contribuição previdenciária para servidores inativos e pensionistas incida apenas sobre o valor excedente ao teto de benefício máximo do Regime Geral de Previdência, que atualmente é de R$ 7.507,49 (sete mil, quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos
).”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
1) LIMINARMENTE:

a)
requer a
CONCESSÃO DA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE
a fim de as Autoridades Coatoras sejam compelidas a realizar o desconto da contribuição previdenciária dos Impetrantes tendo por base de cálculo o valor dos proventos que exceder o limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral de Previdência de que trata os artigos 40, § 18, 201, da Constituição Federal de 1988.

Os Impetrantes pleiteiam pela urgência na concessão da tutela angustiada, vez que presentes e demonstrados à saciedade o
periculum in mora
e o
fumus boni juris
, pois, em assim determinando, estará Este r. Juízo fazendo, como de costume, tão somente JUSTIÇA!

2) NO MÉRITO:

a)
A Notificação da Autoridade Coatora, no

endereço constante no preâmbulo, nos termos do artigo 7o, I, da Lei no

12.016/09, sobre o conteúdo desta petição e documentos anexos, para

que no prazo de dez (10) dias, prestem as informações necessárias.

b)
A intimação do Douto Representante do

Ministério Público, para acompanhamento do feito e seu indispensável

parecer.

c)
No mérito requer confirmação da liminar

deferida, a fim de a Autoridade Coatora seja compelida a realizar o

cálculo da contribuição previdenciária dos Impetrantes tendo por base de

cálculo o valor dos proventos que exceder o limite máximo estabelecido

para os beneficiários do Regime Geral de Previdência de que trata os

artigos 40, § 18, 201, da Constituição Federal de 1988.

d)
Seja deferido os benefícios da Justiça

Gratuita em favor dos Impetrantes, nos termos do artigo 10, XXII, da

Constituição Estadual.

e)
requer, nos moldes do disposto no inciso

XXII, artigo 10, da Constituição Estadual e artigo 77, do Regimento

Interno deste Sodalício, a isenção de custas processuais.”

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 176239659), conforme decisão proferida pelo Excelentíssimo Des. Márcio Vidal.

O Estado de Mato Grosso, na defesa técnica, suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

No mérito, argumenta, em síntese, que o benefício da redução da base de cálculo prevista no §18 do art. 40, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores militares, sendo restrita aos servidores civis, sendo vedado o sistema híbrido.

Alega que
“(...) o artigo 24-E da Lei 13.954/2019, fruto da Emenda Constitucional 103/2019, que desvinculou os Militares estaduais do regramento próprio dos servidores civis, exigindo legislação específica que trate do tema”,
logo,
“(...) aplica-se aos militares o regramento especial previsto no art.

2o, inciso V, c/c §§12 e 13 da Lei Complementar Estadual n. 202/204, acrescido pela LC

712/2021”.

De outro lado, aduz que,
“(...) caso se conclua pela incidência da imunidade prevista no art. 40, §18, da CF/88, replicado no art. 2o, inciso II, da LC 202/204, também deve ser observado o disposto nos parágrafos 5o, 9o, 10 e 11 da legislação estadual”
, isto é, a alteração (ampliação) da base de cálculo da contribuição previdência sobre os proventos de aposentadoria, da reserva remunerada ou reforma e pensão, quando houver
deficit
atuarial.

Assim, requer que seja acolhida a preliminar, e, em consequência, a extinção do processo sem resolução do mérito, ou, ainda, a denegação da ordem.

O impetrante CESAR FERREIRA DA SILVA peticionou no ID. 180590670, requerendo a desistência da demanda.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela homologação da pretensão (ID. 181861701).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
ANTONIO SOUZA DOS SANTOS e OUTROS
contra o ato apontado como coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Preliminarmente, o ESTADO DE MATO GROSSO, na defesa técnica, suscita a ilegitimidade passiva
ad causam
, afirmando que
“(...) não é competência do Secretário de Estado de Gestão à arrecadação e fiscalização de contribuição previdenciária e/ou retenção de imposto de renda”.

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6.o, §3.o, da Lei n.o 12.016/2009.

Igualmente, é cediço que a legitimidade da parte é uma das condições da ação, cujo não preenchimento inviabiliza o avanço no exame de mérito, demandando a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC,
in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual
;

(...)

§ 3o
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos
IV, V,
VI
e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” (grifo nosso)

No caso vertente
, o impetrante aponta, na inicial do
mandamus
, como autoridade coatora o
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso,
no entanto, compete à “Mato Grosso Previdência – MTPREV”, autarquia de natureza especial, a competência para a cobrança da contribuição em questão, nos termos do art. 2.o, IV, da Lei Complementar n.o 560/2014,
in verbis:

“Art. 2o A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência:

(...)

IV - a arrecadação dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT;”

A propósito, como bem salientado pela
Excelentíssima Desa. Maria Aparecida Ribeiro, na decisão monocrática proferida, em 13.09.2023, nos autos do
Mandado de Segurança no. 1012363-19.2023.8.11.0000
,
“(...) No caso, a impetração foi dirigida contra o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, contudo, revendo entendimento, verifica-se que a LC 566/2015, que atribuía a competência para
“gerir o Sistema Previdenciário”
do Poder Executivo de Mato Grosso ao Secretário de Planejamento e Gestão (art. 29, VIII), foi revogada pela Lei Complementar n. 612/2019, que fixou a competência do Secretário para
“gerir a política previdenciária”
do Poder Executivo Estadual (art. 24, XI) (...)” (destaques no original).

Ressalta-se, por oportuno, que, no dia
16.02.2023, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Ordinário n.o 70647- MT (2023/0030948-0),
interposto no Mandado de Segurança n.o 1016522-10.2020.8.11.0000, de Relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, reconheceu,
ex officio
, a ilegitimidade do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso, e anulou o julgamento de mérito realizado neste Tribunal de Justiça.

Portanto, considerando que o ato impugnado não pode ser imputado àquele indicado no polo passivo da demanda, a ação mandamental deve ser extinta.

Desse modo, reconhecida a ilegitimidade passiva da parte impetrada, descabe a emenda da inicial para a correção do polo passivo do
writ
, porquanto este Sodalício é absolutamente incompetente para julgar mandado de segurança contra ato ou omissão de outras autoridades senão as relacionadas no art. 96, inciso I, “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE APONTADA INDEVIDAMENTE COMO COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMENDA À INICIAL. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LANÇAMENTO FISCAL. (...) 2.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de Mandado de Segurança para correção da autoridade coatora
somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do
mandamus,
não sendo a hipótese dos autos.
Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.4.2015; AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.3.2015. 3. Recurso Especial provido para restabelecer a sentença.(REsp 1800552/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 11/09/2019)(grifo nosso)

DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA:

Por fim, no que se refere ao pedido individual de desistência do impetrante CESAR FERREIRA DA SILVA, sabe-se que a desistência do Mandado de Segurança pode ser requerida pela parte impetrante em qualquer momento processual, podendo ser homologado pelo juízo, independente de anuência da autoridade impetrada e do Ministério Público.

Nesse sentido é o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DO STJ QUE HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA DO MANDAMUS EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 530/STF). RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. IMPOSIÇÃO. 1. No caso, a parte impetrante formulou pedido de desistência do mandamus, que restou homologado por decisão monocrática do STJ, conforme decidido pelo STF no RE 669.367/RJ (Rel. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, DJe 30/10/2014), julgado sob o rito da repercussão geral. 2. No precedente acima mencionado,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973" (Tema 530/STF)
. 3. Tendo em vista que aviado agravo interno contra decisão que se amparou em entendimento firmado em repercussão geral pelo STF, é de se reconhecer a manifesta improcedência do agravo, sendo, pois, aplicável a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido, com imposição de multa”.
(STJ; AgInt-DESIS-EDcl-AREsp 85.071; Proc. 2011/0197633-0; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 09/04/2019; DJE 15/04/2019)(grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS A SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 669367, julgado em 02/05/2013, reconhecida a repercussão geral, definiu que é plenamente admissível a desistência unilateral do mandado de segurança, pelo impetrante, sem anuência do impetrado, mesmo após a prolação da sentença de mérito
. 2. Indeferir o pedido de desistência do mandamus para supostamente preservar interesses do Estado contra o próprio destinatário da garantia constitucional configura patente desvirtuamento do instituto, haja vista que o mandado de segurança é instrumento previsto na Constituição Federal para resguardar o particular de ato ilegal perpetrado por agente público. 3. Recurso especial provido”.
(STJ - REsp 1405532/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013) (grifo nosso)

Ante o exposto,
HOMOLOGO
o pedido de desistência da ação formulado pelo impetrante
CESAR FERREIRA DA SILVA (ID. 180590670), e,
ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva
e, em consequência,
JULGO EXTINTO O
MANDAMUS,
sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, incisos IV e VI, do CPC, e artigo 51, inciso XXII, do RITJ/MT, e
DENEGO
a segurança, nos termos do artigo 6.o, § 5.o, da Lei n.o 12.016.2009.

Sem custas e sem consectários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023